Tribunal: TJSP
Processo: 1104115-85.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000620818
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1104115-85.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes ESTILLO COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE ACESSÓRIOS EIRELI e
SIDNEY VASCONCELLOS (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
AFONSO BRÁZ (Presidente), PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA
VILHENA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020
AFONSO BRÁZ
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1104115-85.2019.8.26.0100/50000
2/6
VOTO No 31968 PROCESSO DIGITAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1104115-85.2019.8.26.0100/50000
EMBARGANTES: ESTILO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE ACESSÓRIOS
EIRELI E OUTRO (Assistência Judiciária)
EMBARGADO: BANCO BRADESCO S/A
COMARCA: SÃO PAULO F. CENTRAL CÍVEL 32a VARA CÍVEL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL.
Rediscussão da matéria. Nítido caráter infringente. Ausência
dos requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
Acórdão que analisou todos os temas expostos nos autos.
EMBARGOS REJEITADOS.
Embargos de Declaração opostos por ESTILLO COMÉRCIO E
IMPORTAÇÃO DE ACESSÓRIOS EIRELI E OUTRO contra o v. acórdão de fls.
155/159, que negou provimento ao seu recurso.
Insurgem-se os embargantes alegando a existência de omissões e
contradições relacionadas à permissão da capitalização e juros e quanto à incidência de
comissão de permanência à hipótese. Prequestionam a matéria discutida no processo.
Postulam pelo recebimento e acolhimento dos embargos de declaração, para que os
vícios apontados sejam sanados.
É o relatório.
Os embargos não prosperam.
Nada há para ser esclarecido, considerando que a decisão embargada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1104115-85.2019.8.26.0100/50000
3/6
cuidou de analisar os temas expostos nos autos, cumprindo a prestação jurisdicional,
adotando a tese que entendeu viável, não havendo contradição, obscuridade nem
omissão passíveis de ensejar a correção do decisum.
Constou no v. acórdão de fls. 155/159 que:
“O simples fato de o contrato ser por adesão não
acarreta por si só, abusividade e/ou potestatividade. Em
verdade, a contratação por adesão é uma técnica lícita de
negociação jurídica muito em voga na sociedade de
massas, em virtude da impossibilidade de os dirigentes de
grandes empresas redigirem contratos individualizados.
Evidentemente, ao firmar um contrato desse tipo, o
aderente manifesta sim sua vontade, pois tem opção de
firmar ou não o negócio, o que pode ocorrer é a
existência de cláusulas abusivas ou potestativas, que
deverão ser analisadas caso a caso.
As partes firmaram Cédula de Crédito Bancário (fls.
41/46) em 20/06/2018, no valor de R$25.225,75, com
juros pré-fixados ao patamar de 7,08% ao mês e 127,24%
ao ano.
A questão da taxa de juros já se encontra pacificada no
sentido de que instituições financeiras não sofrem as
limitações do Decreto no 22.626/33 (Lei de Usura). Dessa
forma, a taxa de juros remuneratórios não se encontra
limitada a 12% ao ano.
A matéria, inclusive, encontra-se pacificada no STF, nos
termos da Súmula no 596: “As disposições do Dec. no
22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros
encargos cobrados nas operações realizadas por
instituições públicas ou privadas que integram o Sistema
Financeiro Nacional.”
No que se refere à capitalização, constante da cédula de
crédito bancário contraída pelo autor, o C. Superior
Tribunal de Justiça, no Recurso Especial 973.827/RS,
afetado pelo efeito repetitivo estabelecido no artigo 543
do CPC/1973, decidiu que é permitida a capitalização de
juros com periodicidade inferior a um ano, nos contratos
celebrados depois da edição da MP 1963-17/2000, em
31.03.2000, desde que clara e expressamente pactuada.
Ressalte-se que não há ilegalidade com relação à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1104115-85.2019.8.26.0100/50000
4/6
capitalização, tendo em vista que a comparação dos
percentuais aplicados (fls. 41) permite concluir pela
expressa pactuação, nos moldes do entendimento do C.
STJ, com previsão de que: “a capitalização dos juros em
periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma
expressa e clara. A previsão no contrato bancário de
juros anual superior ao duodéctuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada”. (AgRg no Agravo em Recurso Especial no
87.747, 4a Turma, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. em
16/08/2012, DJe 22/08/2012).
Além disso, o autor tinha ciência prévia das cláusulas
contratuais e com elas concordou, não existindo nos autos
quaisquer evidências de vício de consentimento quando
da sua contratação.
No tocante à comissão de permanência, anote-se que esta
é admitida durante o período de inadimplemento, desde
que pactuada e não cumulada com outros encargos
moratórios.
No caso em tela, da análise do contrato firmado entre as
partes, verifica-se que não há previsão da comissão de
permanência (fls. 41/46).
Sendo assim, a r. sentença deve mantida, tal como
lançada, não havendo nenhum desacerto que mereça
reparo por este E. Tribunal.”
Nos termos do art. 1022 do Código de Processo Civil, os embargos
declaratórios somente são cabíveis para modificar o julgado que se apresentar omisso,
contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente no
acórdão, o que não ocorreu não caso.
Não há que se cogitar em existência de omissão e de contradição, por
apresentar o v. aresto embargado fundamentação contrária aos interesses dos
recorrentes, traduzindo o decisum coerência lógico-jurídica com os elementos dos autos.
Cabe acrescentar que o objetivo dos embargos de declaração, mesmo
para fins de prequestionamento, é suprir, se existentes, omissões, contradições ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1104115-85.2019.8.26.0100/50000
5/6
obscuridades no julgado, nos limites traçados pelo artigo 1.022 do Código de Processo
Civil, o que não se vislumbra na hipótese vertente.
Dessa forma, constatando-se a ausência de quaisquer das hipóteses
autorizadoras do recurso integrativo, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.
Destarte, a oposição destes embargos de declaração contribui
apenas para a protelação do desfecho final da demanda, atentando contra a garantia
constitucional da celeridade processual (CF, art. 5o, LXXVIII), o que atrai a
aplicação da multa insculpida no art. 1.026, § 2o, do CPC, que arbitro em 1% sobre o
valor da causa.
Por isso, REJEITO os Embargos de Declaração, com imposição
de multa.
AFONSO BRÁZ
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1104115-85.2019.8.26.0100/50000
6/6